Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735823-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: GEAP Autogestão em Saúde Embargada: Maria Airan Curado Teles D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por GEAP Autogestão em Saúde (Id. 29350059) contra o acórdão (Id. 29180663) que deu parcial provimento à apelação manejada pela ora embargada e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator